Tribunal: TJPA
Processo: 0878230-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878230-94.2021.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO NETO GEMAQUE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual. 2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência.

________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG)
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0878230-94.2021.8.14.0301

APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KENIA SOARES DA COSTA,
na condição de advogada de

LEANDRO NETO GEMAQUE

em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor do

ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24532153)
:

“(...) SENTENÇA

1. RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A., por seu representante, ajuizou a presente ação em face de LEANDRO NETO GEMAQUE, tencionando, em síntese, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Juntou documentos.

A medida liminar foi concedida (ID 54332910), porém, o veículo não foi apreendido (ID 62826555).

Por se tratar de matéria prejudicial ao regular andamento do processo, foi determinada a intimação da parte autora para que depositasse o Contrato Original em secretaria e/ou juntar a certidão da assinatura digital do contrato na hipótese de ser Contrato Eletrônico, sob pena de extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Restou, ainda, consignado o indeferimento de eventual pedido de dilação de prazo formulado de forma genérica.

A parte autora peticionou no ID 113507489, requerendo dilação de prazo de 30 (trinta) dias, sem justificar concretamente a necessidade.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, indefiro o pedido de dilação de prazo, uma vez que desprovido de qualquer fundamentação concreta sobre a sua necessidade. Trata-se de documento essencial que deveria ter sido juntado pela parte no momento da propositura da ação, de modo que a própria determinação da emenda já é um prazo adicional, de modo que não há razoabilidade na dilação solicitada.

(...)

A ação merece ser extinta, porque não foi colacionada aos autos a Cédula de Crédito Bancária original.

(...)

Ressalto que a parte autora, quando oportunizado o prazo para juntada, manteve-se inerte e não juntou aos autos a cédula de contrato bancário original.

Nesse sentir, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o autor escolheu não juntar documento imprescindível, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo tendo oportunidade para tanto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Fica revogada a liminar concedida.

Sem honorários advocatícios, uma vez que no procedimento de Busca e Apreensão somente é regularmente aperfeiçoada a angularização processual com a apreensão do veículo – o que não houve o caso em apreço. Ademais o advogado do requerido não juntou procuração com poderes específicos para receber citação.

Custas pelo autor. Fica a parte sucumbente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Datado e assinado digitalmente.

Eudes de Aguiar Ayres

Juiz de Direito Substituto integrante do Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS)

Portaria nº 1410/2023-GP, de 31 de Março de 2023. (...)”.

Inconformada, KENIA SOARES DA COSTA, na posição de patrona do requerido, interpôs recurso de apelação
(ID 24532154)
sustentando que, uma vez que o requeirdo foi regularmente citado e apresentou contestação, a desistência da ação pelo banco impõe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Aduz que o labor desempenhado por sua advogada no curso do processo justifica a fixação da verba sucumbencial, ressaltando que a não realização da busca e apreensão não impede o aperfeiçoamento da angularização processual. Argumenta, ainda, que o comparecimento espontâneo da defesa supre eventual ausência de poderes específicos para recebimento da citação, sendo imperiosa a reforma da sentença para que a parte autora seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado e o valor da causa.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contrarrazões no
ID 24532157
requerendo a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à obrigatoriedade ou não da condenação do Banco Volkswagen S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da desistência da ação de busca e apreensão antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

O apelante sustenta que a decisão recorrida afronta o artigo 90 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, havendo contestação e efetiva atuação de sua patrona no feito, seria imperativa a fixação da verba honorária.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A ação de busca e apreensão que originou a presente controvérsia foi extinta sem a efetiva apreensão do veículo e antes da citação válida do réu, o que, à luz do procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, inviabiliza a formação do contraditório e a angularização da relação processual. Nesse contexto, não há como se cogitar a incidência da regra do artigo 90 do CPC, uma vez que não se completou a relação jurídica processual apta a ensejar a sucumbência.

O rito especial da busca e apreensão exige que a contestação somente seja apresentada após a efetivação da medida liminar de apreensão do bem, conforme preceitua o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. Transcrevo:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Assim, o comparecimento espontâneo do requerido e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a necessidade da citação formal, sob pena de subversão da sistemática processual aplicável.

Tal entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento dos REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.040/STJ), firmou a tese de que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Dessa forma, eventual defesa apresentada antes da efetiva apreensão do bem não caracteriza triangularização processual nem autoriza a condenação em honorários advocatícios. Seguem as ementas dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1892589 MG 2020/0221879-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Neste sentido tem se consolidado a jurisprudência em hipóteses análogas, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3º do Decreto Lei 911/69. 2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes.

3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos
. 4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência. 5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção. 6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07016517520198070006 DF 0701651-75.2019.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais –
O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Processual Civil. Busca e Apreensão. Liminar deferida e não cumprida. Bem não localizado. Contestação apresentada antes da citação. Pedido de desistência da ação. Concordância da parte contrária.
Sentença que acolhe e homologa o pedido de desistência formulado, deixando de condenar em honorários de sucumbência. Aplicação do rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. Julgamento do REsp 1.799.367/MG e REsp nº 1.892.589/MG, em sede de recursos repetitivos. Tese firmada. Comparecimento espontâneo do réu, sem a execução da medida liminar, não tem o condão de suprir a citação. Ausência da triangularização da relação processual.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Não incidência. Precedentes TJPR. Sentença mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0000496-39.2022.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 22.02.2023) (TJ-PR - APL: 00004963920228160098 Jacarezinho 0000496-39.2022.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, no caso concreto, a decisão recorrida corretamente afastou a condenação em honorários advocatícios, visto que a desistência da ação pelo banco apelado ocorreu antes da apreensão do veículo e antes da citação válida do réu, não havendo, portanto, formação do contraditório apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025